Tribunal: TCU
Processo: 013.789/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor de Severino Eudson Catão Ferreira, como então prefeito do Município de Palmeirina  PE (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ante a omissão do dever de prestar contas dos referidos recursos sob o valor original de R$ 160.168,20, para aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em desfavor de Severino Eudson Catão Ferreira, como então prefeito de Palmeirina - PE (gestão: 2009-2012), em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) a partir da originária omissão do dever de prestar contas dos referidos recursos repassados sob o valor histórico de R$ 160.168,20 para a aplicação nos Serviços de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE durante o exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Severino Eudson Catão Ferreira; 9.2. julgar irregulares as contas de Severino Eudson Catão Ferreira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 1o/5/2012 32.466,50 9.3. aplicar em desfavor de Severino Eudson Catão Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.